Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745019-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A G HOTEIS E TURISMO S/A APELADO: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, MARIA FERNANDA DE SIQUEIRA DEL ISOLA, JOSE COELHO DE VASCONCELOS NETO, M. E. D. I. C., L. H. D. I. C., MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA DE SIQUEIRA DEL ISOLA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da Sexta Turma Cível que julgou improcedente a apelação interposta por A G HOTEIS E TURISMO S/A. Em suas razões (ID 66326252), sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão. Argumenta que: 1) deveria ter sido fixado honorários de sucumbência em face da embargante; 2) a apelação interposta teve por objetivo condenar a embargante exclusivamente; e 3) houve apresentação de contrarrazões. Ao final, requer a reforma do acórdão para condenar a A G HOTEIS E TURISMO S/A ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da embargante. Contrarrazões de A G HOTEIS E TURISMO S/A (ID 68138892). Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Prazo: 10 dias (art. 180 c/c art. 1.023, §2o, ambos do CPC). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator